Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ACLARAMENTO DO JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. APURAÇÃO NOS MESMOS AUTOS. ART. 518, DO CPC.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Portanto, ainda que não se vislumbre omissão propriamente dita, é possível o aclaramento do julgado quanto ao seu alcance e consequências, desde que pertinente para prevenir novas digressões entre as partes sobre o litígio.
2. De acordo com o art. 518, do CPC, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz.
3. No caso, não tendo sido atribuído efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento definitivo de sentença, a possibilitar o levantamento de quantias controvertidas, a restituição das partes ao estado anterior, por força do posterior reconhecimento do excesso de execução, deverá ser processada nos mesmos autos.
4. Embargos declaratórios providos.